Tribunal: TJDFT
Processo: 0745327-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745327-52.2023.8.07.0000 CLASSE: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INDICIADO: SIDNEI MOREIRA RODRIGUES DESPACHO Cuida-se de Cautelar Inominada Criminal, com pedido liminar, manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, nos autos da Ação Penal n. 0701310-56.2022.8.07.0002, na qual foi concedido a SIDNEI MOREIRA RODRIGUES o direito de recorrer em liberdade da condenação à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I, IV e VI, e § 7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos Código Penal (ID 52657669). O MPDFT postula, liminarmente, a decretação da prisão preventiva de SIDNEI MOREIRA RODRIGUES, condenado por feminicídio tentado triplamente qualificado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Brazlândia. A liminar vindicada foi concedida (ID 52713919). A il. Procuradoria de Justiça manifestou-se, no mérito, pela confirmação da prisão preventiva do requerido (ID 52999650). Ao compulsar os autos, verifica-se que a Defesa do requerido não teve a oportunidade de se manifestar nos presentes autos. Dessa forma, tendo em vista que, nos autos da ação penal de origem, o réu constituiu advogada particular, abra-se vista à defesa de SIDNEI MOREIRA RODRIGUES, para que se manifeste sobre o requerimento de prisão preventiva formulado pelo MPDFT. I. Brasília, 9 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador